Tribunal: TJPA
Processo: 0011946-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011946-50.2015.8.14.0301

APELANTE: POSTO PIT STOP CRISTAL LTDA - ME, BG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011946-50.2015.8.14.0301

APELANTE: POSTO PIT STOP CRISTAL LTDA - ME, BG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA10758-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757-A, BERNARDO BUOSI - SP227541-A, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do entendimento pretoriano majoritário, "somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra ACÓRDÃO deste Órgão Fracionário, de id. 21112245, lavrada sob minha relatoria, através da qual negou-se provimento ao recurso de APELAÇÃO, assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ASSALTO EM INTERIOR DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ROUBO A CLIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apreciar se resta comprovado os danos materiais sofridos pelos Apelantes, sob alegação de terem sido vítimas de roubo nas agências bancárias da Requerida no momento em que foram efetuar depósitos em dinheiro.

2- Quanto a alegação de responsabilidade objetiva das instituições bancária, sabe-se que o CDC estipulou a responsabilidade objetiva para fortuitos internos ocorridos nas instituições financeira.
Assim, o dever de indenizar origina-se da existência de relação de causalidade entre o dano e a ação ou omissão, porém, no caso concreto, não ficou comprovado o dano nem muito menos o nexo de causalidade. Restando, portanto, inviável, no caso concreto, a aplicação da responsabilidade civil objetiva.

3- Recurso conhecido e não provido.”.

Inconformada, o recorrente interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº. 21699543).

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 22386388, onde se pugna pelo não conhecimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Adianta-se, prima facie, que o recurso não há de ser conhecido.

A propósito, do Código de Processo Civil de 2015, destaca-se a normativa de regência do Agravo Interno (grifou-se):

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

A toda evidência, a legislação adjetiva não comporta plurivocidade semântica: o recurso de Agravo Interno é o meio adequado de impugnação apenas das decisões monocráticas proferidas pelo relator, em sede da instância ad quem, não comportando cabimento quanto aos provimentos jurisdicionais emanados de órgão colegiado.

No caso em tela, tratando-se de decisão colegiada, é totalmente descabida a sua irresignação via agravo interno, eis que este instrumento processual é somente utilizável para se atacar as decisões monocráticas e não acórdãos.

Em reforço, colhe-se da doutrina especializada (grifou-se):

O agravo interno é recurso interposto em face de decisão monocrática de relator. Por isso, seu efeito devolutivo é ligado à busca de revisão do pronunciamento judicial impugnado, sendo estranho a esse recurso atacar algo além do ato decisório unipessoal.

Registre-se, também, que o art. 1.021, § 1º, previu um dever de impugnação especificada em sede de agravo interno. Em nome da dialeticidade dos recursos, analisada entre os princípios da teoria geral dos recursos, é preciso que o recorrente discorra sobre as razões de seu inconformismo, visto que este, no âmbito do agravo interno, se limitará ao questionamento da decisão impugnada. Por isso, tal agravo tem por fundamento rever a validade ou justiça do pronunciamento unipessoal do relator. (RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos Recursos. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 185).

Não destoa o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, verbi gratia: "somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário" (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Ainda com escólio em magistério doutrinário, tem-se que o "dispositivo em análise prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra decisão proferida pelo relator, de sorte que sua interposição contra acórdão" constitui "erro grosseiro, a acarretar o não conhecimento do recurso" (OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de; ROQUE, André Vasconcelos; DELLORE, Luiz; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução e Recursos: Comentários ao CPC de 2015. Vol. 3. 2ª Edição. São Paulo: Método, 2018, p. 1068).

No mesmo sentido, vejamos ainda o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTO DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC/2015, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário.

2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa, a qual deve ser fixada no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Logo, porque inadmissível à espécie, o não conhecimento da insurgência é medida que se impõe.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso
.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024